Tribunal: TJSP
Processo: 1500090-06.2018.8.26.0550
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como inexistindo prova cabal da ausência de "animus necandi" ou da excludente de ilicitude da legítima defesa, compete ao

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como inexistindo prova cabal da ausência de "animus necandi" ou da excludente de ilicitude da legítima defesa, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do "in dubio pro societate". Recurso não provido.